Tribunal: TJES
Processo: 5012367-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012367-98.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEAN DE ALMEIDA VICENTE
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE IBIRACU
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO DE SEMOVENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Jean de Almeida Vicente, denunciado por furto qualificado (art. 155, §§ 1º, 4º, I e 6º, do Código Penal), alegando constrangimento ilegal em razão da manutenção de prisão preventiva. Sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação inidônea, primariedade, trabalho lícito, residência fixa e suspeita de problemas psiquiátricos. Postula a revogação da custódia ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e se é possível substituí-la por medidas cautelares alternativas, diante das circunstâncias do caso concreto e das condições pessoais do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, além de fundamentação idônea, conforme arts. 312 e 313 do CPP.

4.
O magistrado de origem justificou a medida extrema com base na gravidade concreta do delito, consistente na subtração de semoventes de duas propriedades, mediante rompimento de obstáculo, revelando periculosidade acentuada.

5.
A existência de confissão extrajudicial detalhada, reconhecimento por vítimas e antecedentes de atos infracionais reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

6.
A alegação de problemas psiquiátricos encontra-se em análise no incidente de insanidade mental, não havendo prova que afaste o discernimento do acusado ao tempo do crime.

7.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC 795.928/RS).

8. A substituição por cautelares alternativas mostra-se insuficiente diante da gravidade e reiteração delitiva, em conformidade com jurisprudência consolidada (STJ, AgRg no HC 712.636/PR).

9.
A análise das alegações de ausência de provas demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser decretada e mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no modus operandi que revela periculosidade acentuada.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas para discutir materialidade ou autoria.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não são aplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; CPP, art. 319; CP, art. 155, §§ 1º, 4º, I e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012367-98.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEAN DE ALMEIDA VICENTE

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE IBIRACU

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JEAN DE ALMEIDA VICENTE
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
I
biraçu/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º, § 4º, I e § 6º, (duas vezes) do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui trabalho lícito e residência fixa, bem como possui fortes indícios de “problemas psiquiátricos”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 72090139, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...]
No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o
fumus comissi delicti
. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.
”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou duas decisões que se encontram nos ID’s 73490394 e 75967050:

“
[...] Os indícios de autoria e materialidade,
somados à confissão detalhada do acusado
, demonstram que ele possuía, ao tempo do crime, discernimento sobre o caráter ilícito de sua conduta.

Ante o exposto, com fulcro na ausência de dúvida fundada sobre a higidez mental do acusado ao tempo da infração,
INDEFIRO
o pedido de instauração de Incidente de Insanidade Mental formulado pela Defesa e
MANTENHO
a prisão preventiva do indiciado, eis que ainda presentes os requisitos para tanto.”

“
[...] Da mesma forma, a circunstância de o acusado não ter sido preso na posse direta dos animais não descaracteriza os robustos indícios de autoria, consubstanciados na sua confissão extrajudicial detalhada e no reconhecimento efetuado pelas vítimas, que o identificaram por meio de filmagens.

A necessidade da prisão preventiva, portanto, persiste, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito. O modus operandi empregado, que incluiu a subtração de diversos semoventes de duas propriedades distintas , mediante o rompimento de obstáculo (corte de corda de contenção de curral), revela audácia e periculosidade acentuada, extrapolando a normalidade do tipo penal de furto.

Ademais, a certidão de antecedentes criminais (ID 71984420) informa a existência de procedimentos por atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal e ameaça. Embora não configurem reincidência, tais registros indicam um histórico de comportamento contrário à norma, reforçando o receio de que, em liberdade, o acusado possa voltar a delinquir, o que evidencia o periculum libertatis.

Por fim, a questão atinente à saúde mental do acusado já está sendo devidamente tratada na via processual adequada, qual seja, o incidente de insanidade mental instaurado, tendo este Juízo, de forma prudente, suspendido o processo e postergado a análise do pedido de liberdade para momento posterior à conclusão da perícia. Assim, o presente pedido de reconsideração mostra-se prematuro.

Inexistem, pois, fatos novos ou argumentos capazes de alterar as conclusões anteriormente exaradas por este Juízo.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

As alegações de ausência de prova material e de divergências entre os registros policiais e a prisão do paciente demandam análise aprofundada de provas e confrontação de elementos fáticos, providência que configura dilação probatória, inviável na via estreita do
H
a
beas Corpus
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)